Tribunal: TJMT
Processo: 1009149-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RAI.N.o 1009149-54.2022.8.11.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível, que nos autos n.o 0020690-56.2014.8.11.0041 - Código 886211 – Cumprimento de Sentença em Título Judicial – proposta por ZATIR ZANIN.
Em suas razões o Agravante alega em síntese, que a parte agravada ajuizou ação de execução de sentença, com intuito de receber as diferenças de remuneração de sua conta poupança, referente ao período do Plano Verão, em decorrência do trânsito em julgado da ação civil pública proposta pelo IDEC.
Que o banco agravante garantiu o juízo e apresentou a impugnação com o objetivo de extinguir uma pretensão executiva viciada e inexistente.
No entanto, que mesmo após esse Egrégio Tribunal já ter se manifestado sobre a necessidade de liquidar o feito desta natureza por arbitramento, o MMo. Juiz proferiu decisão que rejeitou a impugnação, não liquidando, assim, a sentença proferida na ação de conhecimento do IDEC, e determinou o prosseguimento da execução, bem como não analisou corretamente a prescrição da ação.
Defende a necessidade de liquidação da sentença.
Aduz, que ante a inexistência de título executivo nestes autos impõe-se a extinção, liminar, do ato de executório, porquanto é manifesta a violação aos dispositivos legais, a saber (art. 783 e 803, ambos do CPC).
Destaca que não restou comprovado, ante a ausência do processamento da liquidação de sentença, que foi gerado algum crédito a favor da parte agravada, não havendo que se falar em pagamento de qualquer quantia por parte do banco agravante.
Portanto, que seria devida é necessário a elaboração de cálculos, que somente serão aferidos através de um procedimento próprio de LIQUIDAÇÃO, de acordo com o art. 509, I do CPC.
Aduz, que a parte agravada elaborou a planilha de cálculo sem qualquer critério judicial, alcançando valor superior ao devido, que, se não forem pagos no prazo de 15 (quinze) dias estipulados no artigo 523 do Novo Código de Processo Civil, serão acrescidos de multa de 10%, agravando-se, ainda mais, a lesão ao direito do Banco.
Portanto, que resta frustrado o requisito da certeza e liquidez exigida para a execução, que é aquela atinente à obrigação e sua origem. No presente caso, sendo o título uma sentença transitada em julgado.
Que no título judicial do IDEC não há liquidez por não estar individualizada, para cada um dos particulares favorecidos, a quantia que lhes é devida.
No caso, em se tratando de título judicial decorrente de ação civil pública coletiva, aquele indivíduo que foi supostamente favorecido com o julgamento genérico deve promover liquidação da sentença prévia à execução individual, oportunidade em que o devedor poderá apresentar defesa específica, inclusive com relação aos valores pleiteados.
Sustenta que a modalidade de liquidação deve ser feita por liquidação por arbitramento porque são necessários cálculos complexos para se chegar ao valor da diferença devida ao exequente, eis que exigirá conversão de moeda, incidência do expurgo questionado e ainda de encargos de lei, tornando impossível para o Juiz conferir a exatidão de meros cálculos da parte para aprová-los ou não.
Ainda, que no cálculo devem ser considerados ipsis litteris os comandos do título judicial exequendo, assim como o saldo existente em conta poupança à época do plano Verão analisado na ação civil pública, a conversão de moedas para o Real, a observância do índice já implementado pelo banco depositário na correção do saldo de poupança, o exame do índice exato determinado no título e os acréscimos legais de correção monetária plena e de juros de mora.
Quanto ao termo inicial dos juros moratório, que embora a sentença coletiva proferida na ação civil pública tenha fixado o termo inicial de incidência dos juros moratórios na citação, a parte dispositiva dessa sentença não deve ser aplicada às execuções individuais, haja vista se tratar de processos distintos.
Que a regra do direito brasileiro é de que os juros de mora devem ser contados a partir da citação.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC; e ainda que dê provimento ao agravo de instrumento ora interposto, declarando o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1a instância e determinando que seja acolhida a defesa, bem como as preliminares ventiladas.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Acerca do tema:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, a execução da sentença proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, deve ser objeto de prévio procedimento de liquidação de sentença. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1962396/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 1. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. 2. MULTA. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento de que o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum (EREsp n. 1.705.018/DF, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, REPDJe 5/4/2021, DJe de 10/2/2021).
2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1958296/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ação civil pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1884404/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 13/12/2021)
Ainda, sobre tema:
Isto posto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator